Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706758-24.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE MADEIRA-MAMORE - SICOOB PORTOCREDI APELADO: HEIBLY BALTAZAR PRADO FONSECA MELO D E S P A C H O Intime-se o apelante a fim de que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator